Tribunal: CARF
Processo: 13136.721420/2024-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2019
PRECEDENTES ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. AUTONOMIA DOS PERÍODOS DE APURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO LANÇAMENTO.
A existência de decisões administrativas favoráveis ao contribuinte, ainda que referentes à mesma operação societária e proferidas em exercícios distintos, não constitui hipótese de nulidade do lançamento, por não se enquadrar nas previsões do art. 59 do Decreto no 70.235/1972. No âmbito do processo administrativo fiscal, precedentes do CARF possuem caráter persuasivo, não vinculando obrigatoriamente o julgador fora das hipóteses de súmula ou de decisões judiciais vinculantes. Ademais, em se tratando de tributos sujeitos à apuração periódica, cada ano-calendário constitui realidade jurídica autônoma, fundada em fatos geradores próprios, não produzindo decisões relativas a determinado exercício efeitos automáticos sobre períodos subsequentes.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. EMPRESA-VEÍCULO. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. REAL ADQUIRENTE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DEDUTIBILIDADE.
A integralização de capital transfere à sociedade receptora a titularidade dos recursos aportados, de modo que, uma vez empregados na aquisição de participação societária com ágio, configuram dispêndio suportado pelo patrimônio da própria adquirente. Inexiste, nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 e no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/1977, exigência de identidade entre a fonte originária dos recursos e a adquirente formal do investimento, tampouco vedação à utilização de empresa-veículo. Atendidos os requisitos legais para amortização do ágio fundado em rentabilidade futura, e ausentes simulação, fraude ou artificialidade negocial, é dedutível a despesa correspondente após a confusão patrimonial decorrente da incorporação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.721420/2024-15
ACÓRDÃO
1301-008.112 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2019
PRECEDENTES ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE.
AUTONOMIA DOS PERÍODOS DE APURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
DO LANÇAMENTO.
A existência de decisões administrativas favoráveis ao contribuinte, ainda
que referentes à mesma operação societária e proferidas em exercícios
distintos, não constitui hipótese de nulidade do lançamento, por não se
enquadrar nas previsões do art. 59 do Decreto no 70.235/1972. No âmbito
do processo administrativo fiscal, precedentes do CARF possuem caráter
persuasivo, não vinculando obrigatoriamente o julgador fora das hipóteses
de súmula ou de decisões judiciais vinculantes. Ademais, em se tratando de
tributos sujeitos à apuração periódica, cada ano-calendário constitui
realidade jurídica autônoma, fundada em fatos geradores próprios, não
produzindo decisões relativas a determinado exercício efeitos automáticos
sobre períodos subsequentes.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. EMPRESA-VEÍCULO. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL.
REAL ADQUIRENTE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DEDUTIBILIDADE.
A integralização de capital transfere à sociedade receptora a titularidade
dos recursos aportados, de modo que, uma vez empregados na aquisição
de participação societária com ágio, configuram dispêndio suportado pelo
patrimônio da própria adquirente. Inexiste, nos arts. 7o e 8o da Lei no
9.532/1997 e no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/1977, exigência de
identidade entre a fonte originária dos recursos e a adquirente formal do
Fl. 8836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.112 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721420/2024-15
2
investimento, tampouco vedação à utilização de empresa-veículo.
Atendidos os requisitos legais para amortização do ágio fundado em
rentabilidade futura, e ausentes simulação, fraude ou artificialidade
negocial, é dedutível a despesa correspondente após a confusão
patrimonial decorrente da incorporação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade. Quanto ao mérito, acordam os membros do colegiado, por maioria de
votos, em dar provimento ao recurso, vencido o Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, que lhe
negou provimento. Acompanharam a Relatora pelas conclusões os Conselheiros Iágaro Jung
Martins e Luís Ângelo Carneiro Baptista. Manifestaram intenção de apresentar Declaração de Voto
os Conselheiros Iágaro Jung Martins e Rafael Taranto Malheiros.
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luís
Ângelo Carneiro Baptista, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA.,
contra o Acórdão no 101-029.502, proferido pela 8a Turma da DRJ/01, que julgou IMPROCEDENTE a
impugnação apresentada pelo Contribuinte, mantendo-se o lançamento de IRPJ, CSLL e multa de
ofício no percentual de 75%, efetuado com fundamento em GLOSA DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE
ÁGIO.
Fl. 8837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.112 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721420/2024-15
3
O lançamento ora combatido decorre da análise da regularidade fiscal das despesas
de amortização do ágio originado na aquisição da empresa YOKI ALIMENTOS S/A, deduzidas na
apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL referentes ao ano-calendário de 2019.
Ressalte-se que os efeitos fiscais dessa mesma operação já foram objeto de
fiscalizações pretéritas, das quais resultaram as autuações discutidas nos Processos
Administrativos
nos
16561.720021/2017-86
(anos-calendário
de
2012
e
2013),
16561.720.077/2019-01 (anos-calendário de 2014 e 2015) e 17459.720.019/2021-23 (anos-
calendário de 2016, 2017 e 2018).
Para uma adequada contextualização fática, adoto parcialmente o relatório
elaborado pela DRJ/01, nos termos a seguir expostos:
“(...)
DOS FATOS APURADOS
Em breve síntese, confirma-se uma exclusão de ágio no valor de R$ 1.487.444.000,04 no
AC 2019, por via de operação de reorganização societária ocorrida em 2012. esse ágio foi
considerado dedutível pela fiscalizada, que deduziu fiscalmente R$ 148.744.400,04 por
ano na apuração do IRPJ e da CSLL, em 10 anos; tal ágio teria como fundamento
expectativa de rentabilidade futura, que estaria de acordo o art. 20 do DL n° 1.598/77;
amortização de acordo com a art. 7o, inciso III, da Lei n° 9.532/97, com incorporação
reversa; participação de grupo estrangeiro na aquisição, o gigante americano General
Mills, Inc.
A operação de aquisição de empresa brasileira por empresa estrangeira, que teria gerado
valores amortizáveis na apuração de tributos, e as empresas envolvidas nessa transação
são ora analisadas. A adquirida GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA é empresa do
ramo industrial e comercial de produtos alimentícios, sendo a nova razão social da
conhecida empresa YOKI ALIMENTOS LTDA (Yoki passa a ser nome fantasia). Esse grupo
familiar brasileiro foi adquirido pelo gigante grupo americano General Mills Inc, um dos
maiores conglomerados do mundo na área. A aquisição foi amplamente analisada na
mídia especializada.
A Autoridade Fiscal constata que embora a imprensa especializada tenha analisado o caso
como uma aquisição direta, da empresa familiar brasileira pelo grupo americano com sede
em Minnesota, um dos maiores do mundo em sua área, as informações prestadas pela
intimada envolvem diversas outras empresas relacionadas ao grupo transnacional. Além
da Yoki, GMB e GMBone já citadas, sendo que esta foi por curto tempo controladora da
Yoki, para logo ser incorporada pela controlada, há diversas outras empresas que tomam
parte direta ou indiretamente na reorganização societária preparatória, constando
inclusive dos organogramas apresentados pela fiscalizada, que serão analisados em item
específico.
Fl. 8838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.112 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721420/2024-15
4
No decorrer da análise dos fatos e documentação acostada, a Autoridade Fiscal verificou
que o ágio deduzido na apuração dos tributos pela fiscalizada está embasado numa série
de atos formais realizados em sequência, em curto espaço de tempo, envolvendo a
contribuinte e outras pessoas jurídicas, dentre as quais se encontram diversos atos
societários referentes à combinação de negócios, a maioria sem base económico-
empresarial, em especial, contratos sociais e alterações, atas de assembleias e protocolos
registrados em junta comercial, demonstrações financeiras e contrato de compra e venda.
Trata-se, em suma, assevera a Autoridade Fiscal, de célebre reorganização societária com
incorporação inversa, na qual não se observa confusão patrimonial entre as partes
titulares formalmente envolvidas.
A Autoridade Fiscal na análise da documentação apresentada, dos registros em juntas
comerciais e cartórios, da escrituração obrigatória apresentada pela contribuinte via SPED
a esta RFB, dentre outros, entendeu que o ágio tido como dedutível pela contribuinte
decorreu de incorporação de empresa controladora por companhia controlada, a
conhecida "incorporação reversa", com utilização de "empresa de gaveta" (ou empresa
veículo), empresa criada apenas para o fim de tornar o ágio havido por entidade
estrangeira dedutível fiscalmente no Brasil.
A Autoridade Fiscal entendeu que, a GMBOne foi criada para gerar ágio amortizável,
tendo sido usada como mera "passagem de capital" para internalizar investimento
internacional direto, ágio esse baseado em rentabilidade futura da
controlada/incorporadora (Yoki), que era quem mantinha real atividade econômica no
país. A controladora-incorporada (GMBOne)não teria sido a real investidora, pois incapaz
de realizar as decisões societárias e desembolsar os vultosos valores envolvidos. Apenas a
presença da figura do real investidor poderia ocasionar confusão patrimonial, ou seja,
uma fusão de esforços, de poder decisório e desembolso de capital entre as partes
envolvidas na operação, fato que justificaria a aplicação do benefíci o do art. 386 do
RIR/1999.
Configura se, pois, uma das razões principais razões para a indedutibilidade dos
lançamentos baseados nas operações de reorganização encontradas no caso em tela: a
não ocorrência de confusão patrimonial entre a real investidora e a investida, como
exigida no art. 386 do RIR/99, em consonância com os art. 7° e 8 o da lei n° 9.532/97.

HISTÓRICO DAS PRINCIPAIS EMPRESAS ENVOLVIDAS NA OPERAÇÃO
A empresa YOKI ALIMENTOS LTDA foi fundada por Yoshizo Kitano, empresário e imigrante
japonês.
O faturamento da empresa brasileira Yoki a ser adquirida beirava um bilhão e trezentos
milhões de reais no ano de 2011, ano anterior à operação, e mantinha tendência de
crescimento através dos anos; apenas a título de Receita Venda no Mercado Interno de
Produtos de Fabricação própria em 2011 faturara R$ 1.263.240.330,13. Quando do início
das movimentações societárias que culminaram com a aquisição por empresa por grupo
internacional, no ano de 2012, a então sociedade por ações era composta pelos seguintes
acionistas:
Fl. 8839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.112 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721420/2024-15
5

Já para a DIPJ AC 2012, abarcando o período de 01/01 a 31/08, apresentada em
01/07/2013 (declarando Situação Especial: Incorporação/Incorporadora), documento
anexo DIPJ YOKI AC 2012 ORIG, declara-se que 99,99% do capital social pertence à
GENERAL MILLS HOLDING G (NETHERLANDS) B.V, CNPJ: 15.364.932/0001-90, e 0,01% à
GENERAL MILLS HOLDING B.V, CNPJ: 12.510.296/0001-70, ambas sociedades holandesas
do grupo americano. Os componentes do quadro societário anterior aparecem na Ficha
61A -Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros, Sócios ou Titular, recebendo as mesmas
proporções a título de Rendimentos. Igual composição societária entre as sociedades
holandesas é declarada na DIPJ apresentada para o período de 01/09 a 31/12, arquivo
anexo DIPJ YOKI AC 2012. Note-se que a sócia Aldeinha Participações, sócia majoritária,
por sua vez, era controlada pelas demais pessoas físicas participantes.
Já a GENERAL MILLS BRASIL ONE LTDA-GMBOne, CNPJ:15.364.932/0001-90, tem como
data de abertura nesta RFB 04/05/2012 e foi baixada em 31/08/2012, conforme Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas-CNPJ.
Em 15/05/2012 registra alteração contratual para retificar domicílio declarado; na 2a
Alteração Contratual substitui odiretor sr. Wellington Pasiani Pauperio pela sra. Priscila
dos Reis Pizano. registro a 23/05/2012. Já na 4a Alteração datada de 26/07/2012, embora
registrada apenas em outubro desse mesmo ano, faz importante alteração no capital
social para R$ 1.970.000.000,00, com vultosos aportes de capital oriundos do exterior,
cujas remessas da sócia holandesa são efetuados em poucos dias. E o que podemos ver na
transcrição do artigo da alteração contratual que trata do aumento de capital, cujos
aportes são confirmados pelas remessas amparadas pelos contratos de câmbio constantes
dos arquivos anexos ao presente processo denominados Contratos de Câmbio.
Por fim, conforme arquivo anexo Contratos Sociais/Estatutos-Continuação, há o registro
de ata de reunião de 31/08/2012 em que se delibera pela aprovação de "Protocolo e
Justificação de Incorporação da General Mills Brasil One Ltda pela Yoki Alimentos Ltda",
fls. 227 e seguintes. Em seguida, compondo o mesmo documento, encontra-se o seu
Anexo I, fls. 232 e seguintes, está o "Protocolo e Justificação de Incorporação da General
Mills Brasil One Ltda pela Yoki Alimentos Ltda." O Anexo II dessa mesma ata consta das fls.
239 e seguintes: "Laudo de Avaliação General Mills Brasil One Ltda."
Com a formalização da aprovação do protocolo a GMBOne é extinta por incorporação;
dessa forma, a controlada Yoki incorpora a sua controladora.
A Autoridade Fiscal ao analisar outras informações das empresas citadas, desta vez
prestadas à RFB, destaca as DIPJ apresentadas. A GMBOne apresentou DIPJ com situação
especial de incorporação, declarando-se incorporadora, abrangendo o período de
04/05/2012 a 20/07/2012, em 31/08/2012. Posteriormente retificou a DIPJ apresentada,
em 07/05/2013, documentos anexos DIPJ GMBOne Ret. 04/05 a 20/07/2012. Ambas DIPJ,
Fl. 8840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.112 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721420/2024-15
6
original e retificadora, são apresentadas zeradas, sem qualquer declaração de
movimentação bancária, societária ou operacional.
A Autoridade Fiscal informou que abrangendo o período de 21/07/2012 a 31/08/2012
apresentou também DIPJ original e retificadora, anexos DIPJ GMBOne Orig. 21/07 a
31/08/2012 e DIPJ GMBOne Ret. 21/07 a 31/08/2012. Para esse período também declara
situação especial de incorporação. Sendo que na DIPJ original, apresentada em
30/04/2013, declara evento Incorporação/Incorporadora, já na retificadora apresentada
em 26/12/2013, altera o evento que passa a ser Incorporação/Incorporada. Somente
nesse momento apresenta as Fichas: 57-Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e
Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte; 62-Participação Permanente em Coligadas e
Controladoras; 66-Dados Sucessora.
No termo de resposta alega que "No contexto de uma reestruturação global do Grupo, a
GMB foi incorporada pela GMBOne. (...) Com o objetivo de expandir as suas atividades no
setor de alimentos, a GMBOne adquiriu em 24/05/2012, 100% do capital social da YOKI
("Stock Purchase Agreement" ou "SPA" anexo-Doc. 09)". O Doc. 09 contendo o Stock
Purchase Agreement citado consta do arquivo anexo Contratos Sociais/Estatutos-
Continuação, fls 474 e seguintes.

RESUMO DOS FATOS
No dia 24/05/2012, foi firmado contrato de compra e venda de participação societária,
por meio do qual GENERAL MILLS, INC adquire totalidade das ações de YOKI ALIMENTOS
S/A e das cotas das subsidiárias TRANSYOKI TRANSPORTES YOKI LTDA, AGRÍCOLA NOVA
INDEMIL LTDA, BENEFICIADORA DE CEREAIS MANI LTDA, BENEFICIADORA DE CEREAIS
CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA e YOKI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,
pertencentes a GABRIEL JOÃO CHERUBINI, YEDA KITANO CHERUBINI, MISAKO
MATSUNAGA, MITSUO MATSUNAGA ZILO MATSUNAGA e ALDEINHA PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA, por R$ 1.750.000.000,00, pagos no dia 01/08/2012, data de
fechamento da transação, incluindo-se nesse valor o devido pelos títulos de propriedade
de acionistas minoritários.
A parte compradora estava sediada nos Estados Unidos da América, apesar de o grupo
multinacional deter, ao tempo da assinatura do compromisso de compra e venda, o
controle de duas pessoas jurídicas constituídas no Brasil: GENERAL MILLS BRASIL e
GENERAL MILLS BRASIL ONE.
A GENERAL MILLS BRASIL ONE foi constituída em 23/04/2012, com capital social de R$
10.000,00, por GENERAL HOLDING B.V. e por GENERAL MILLS HOLDING G (NETHERLANDS)
B.V., detentora de 99,99% das cotas.
A outra companhia, a GENERAL MILLS BRASIL, operava há duas décadas no País, tendo
como controladora a GENERAL MILLS INTERNATIONAL BUSINESS, INC, pessoa constituída
e sediada no Estado de Delaware, nos Estados Unidos da América. Após algumas
alterações societárias promovidas dentro do grupo econômico, o controle da empresa
brasileira passou a ser detido, a partir de 19/07/2012, por GENERAL MILLS HOLDING G
(NETHERLANDS) B.V. Em 20/07/2012, foi incorporada por GENERAL MILLS BRASIL ONE.
Alguns dias após, em 27/07/2012, foi assinado aditamento ao acordo de compra e venda
da YOKI, que traz a cessão por GENERAL MILLS, INC de todos seus direitos, interesses e
obrigações decorrentes do negócio para GENERAL MILS BRASIL ONE.
Fl. 8841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.112 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721420/2024-15
7
No dia 26/07/2012, o capital social da GENERAL MILLS BRASIL ONE foi aumentado em R$
1.970.000.000,00. A integralização, por GENERAL MILLS HOLDING G (NETHERLANDS) B.V,
ocorreu em parcelas, finalizada em 14/08/2012. Os recursos foram destinados ao
pagamento dos acionistas da YOKI e cotistas de suas subsidiárias.
Após a conclusão da transação, a estrutura societária assumiu a seguinte configuração:

No dia 31/08/2012, YOKI ALIMENTOS, cuja denominação social veio a ser alterada para
GENERAL MILL BRASIL ALIMENTOS LTDA em 19/07/2014, incorpora a GENERAL MILLS
BRASIL ONE. A GENERAL MILLS HOLDING G (NETHERLANDS) passa a deter 99,99% do
capital social da incorporadora:

DA GLOSA FISCAL DO ÁGIO DEDUZIDO INDEVIDAMENTE
A Autoridade Fiscal entendeu constatado [que] a indedutibilidade fiscal das amortizações
de ágio lançadas pela contribuinte na apuração do IRPJ e da CSLL do ano calendário de
2019. Para que se admitisse a amortização de ágio como pretendido pela contribuinte
todas as condições demandadas nos artigos do 7 o e 8 o da Lei n° 9.532/1997, deveriam
Fl. 8842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.112 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721420/2024-15
8
ser cumpridas, o que não teria ocorrido. Dentre as condições necessárias há a confusão
patrimonial entre as partes envolvidas, a unificação dos patrimônios prévios entre
investida e investidora, que é condição sine qua non para validade da dedução do ágio
criado.
A Autoridade Fiscal concluiu que a "controladora incorporada" GMBOne não teve
realidade econômica, patrimonial ou volitiva necessária para atender aos ditames da
legislação que criou o benefício fiscal, não realizando sacrifícios patrimoniais para a
aquisição da contribuinte. A empresa estrangeira General Mills Netherlands, parte do
grupo americano General Mills, Inc, foi a real investidora que desembolsou os recursos na
aquisição da contribuinte, sendo a pessoa jurídica que auferiu a sobrevalorização.
Destarte , foi glosada pela Autoridade Fiscal a dedução indevida desse ágio amortizado
pela contribuinte quando da determinação das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL real do
ano calendário em questão. O valor excluído é de R$ 148.774.400,04 e se encontra
escriturado conforme consta dos arquivos não pagináveis apresentados pela contribuinte
Lalur doc_3, assim como no e LALUR e e.LA CS, arquivos anexos e.LalurECF e e.LacsECF,
nos quais se encontram os lançamentos do ágio e das amortizações pretendidas.
Por fim, ao efetuar a glosa da exclusão de R$ 148.774.400,04 na apuração das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL foi emitido o presente Auto de Infração, que reduziu o prejuízo
fiscal e a base de cálculo negativa da CSLL encontrados pela contribuinte no AC 2019,
conforme os Registros M300 Demonstração do lucro Real e M350 Demonstração da base
de Cálculo da CSLL, constantes do arquivo Escrituração Contábil ECF.

IMPUGNAÇÃO
OS FUNDAMENTOS DO AUTO DE INFRAÇÃO IMPUGNADO
A impugnante assevera que os elementos a seguir NÃO foram questionados pelo auto de
infração e são questões incontroversas nos autos. Essa consideração é de suma
importância, pois a regularidade de tais fatores pela fiscalização conduz à legitimidade do
ágio conforme diversos julgamentos proferidos pelo CARF:
i)
o efetivo pagamento do custo total de aquisição, inclusive o ágio, em dinheiro, no
valor de R$ 1.750.000.000,00: confirmado pelo TVF às fls. 22 dos autos;
ii)
a realização das operações entre partes não ligadas: de um lado, as ações da Yoki
foram adquiridas pela GMBOne, e de outro, essas ações foram vendidas pelos membros
da família Matsunaga (como relata o TVF, às fls. 13 dos autos);
iii)
a fundamentação da integralidade do ágio na rentabilidade futura do investimento:
em sede de fiscalização, a Impugnante apresentou relatório de "Avaliação Econômico-
financeira da Yoki Alimentos S.A." (às fls. 8.507 e seguintes dos autos), o qual justifica a
integralidade do ágio pago na aquisição com fundamento na rentabilidade futura. O TVF
não questiona a validade do laudo e reconhece que o ágio teria sido fundamentado na
rentabilidade futura do investimento (fls. 12 do dos autos);
iv)
o valor do sobre preço pago pela GMBOne, no valor de R$ 1.487.444.000,00:
confirmado pela fiscalização nas fls. 22 dos autos;
v)
subscrição e integralização, em dinheiro, do capital da GMBOne no valor de R$
1.970.000.000,00: confirmada nas fls. 18 dos autos;
Fl. 8843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.112 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721420/2024-15
9
vi)
a caracterização da GMB como empresa operacional, existente desde 1996, com
atuação na exploração das marcas HÀAGEN DAZS e NATURE VALLEY (fls. 10 e 21 dos
autos), bem como a sucessão desta empresa pela GMBOne (fls. 27 dos autos);
vii)
incorporação da GMBOne pela YOKI, ora Impugnante: confirmada nas fls. 31 dos
autos.
A impugnante afirma que nenhum dos fatos acima foi negado ou questionado pelo TVF.
Logo, qualquer discussão a eles relacionada encontra-se fora dos limites da lide instaurada
nestes autos.
Por sua vez, conforme se extrai do TVF, os pontos controvertidos no presente processo
administrativo e que fundamentaram o auto de infração são os seguintes:
i)
A GMBOne seria uma "empresa de gaveta" criada apenas para o fim de tornar o
ágio amortizável, que serviu como mera "passagem de capital" para internalizar
investimento internacional direto (fls. 12 dos autos);
ii)
A GMBOne não teria realidade econômica, patrimonial ou volitiva para adquirir a
Yoki e amortizar o ágio (fls 53 dos autos); e
iii)
os recursos empregados no pagamento do preço de aquisição das ações da
Yokiteriam sido integralizados no capital social da GMBOne pela General Mills Holding B.V.
GMNetherlands "). A GMNetherlands seria, então, a real adquirente das ações da Yoki (fls.
32 e 53 dos autos).

DIREITO
PRELIMINARMENTE: RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DA OPERAÇÃO PELA
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS
A impugnante pontua que a operação ora analisada foi objeto de autuações anteriores,
sendo que o processo que originou a primeira glosa de amortização fiscal de ágio
(processo n° 16561.720021/2017 86, relacionado aos anos calendário 2012 e 2013)
recentemente teve recurso especial do contribuinte analisado pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais, com decisão proferida por maioria de sete votos a um no sentido da
confirmação da amortização do ágio.
A decisão foi proferida no dia 09/07/2024, e ainda aguarda formalização do acórdão. Não
obstante, com o objetivo de demonstrar o resultado do julgamento, a Impugnante
apresenta a ata da sessão, que segue anexa (Doc. 02), com a devida transcrição a seguir:
Processo: 16561.720021/2017-86
Recorrente(s): FAZENDA NACIONAL e GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA.
ACÓRDÃO 9101-007.053
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional e conhecer parcialmente do Recurso Especial do
Contribuinte, exceto em relação ao argumento de aplicação retroativa do art. 19-E da Lei
n° 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei n° 13.988/2020. No mérito, por maioria de
votos, acordam em dar provimento ao Recurso do Contribuinte, vencida a Conselheira
Edeli Pereira Bessa (relatora) que votou por negar provimento. Prejudicado o exame do
recurso do Contribuinte quanto a matéria "impossibilidade de concomitância da multa
Fl. 8844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.112 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721420/2024-15
10
isolada com a multa de ofício". Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic. Votaram pelas conclusões do voto
vencedor os Conselheiros Luiz Tadeu Matosinho Machado, Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto o Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.
A impugnante adiciona que a decisão pelo afastamento da glosa do ágio teve como
fundamento, em especial, a operacionalidade da GMBOne, que será demonstrada em
maiores detalhes nas linhas seguintes da presente defesa. Nos debates que se seguiram
durante a sessão de julgamento, os Conselheiros reforçaram que a operação ora em
análise se distingue da maior parte dos casos envolvendo a alegação de "empresa veículo"
ou glosa do ágio com base na "tese do real adquirente", na medida em que não envolve o
contexto comumente observado de empresa holding vazia, sem funcionários ou atividade
operacional.
Nesse contexto, considerando a identidade da discussão travada nos presentes autos com
aquela analisada nos autos do processo n° 16561.720021/2017-86, a Impugnante requer,
permissa vénia, a fim de se evitar decisões conflitantes, a aplicação dos efeitos da referida
decisão administrativa ao presente caso, o que resultará no afastamento da glosa levada a
efeito pelo auto de infração sobre a amortização fiscal do ágio.

LEGITIMIDADE DO ÁGIO AMORTIZADO FISCALMENTE
Após intenso debate, a jurisprudência do CARF se consolidou no sentido de estabelecer
requisitos para que o ágio pago com base em expectativa de rentabilidade futura fosse
considerado legítimo e sua amortização dedutível. Os acórdãos a seguir colacionados
ilustram a consolidação de tais requisitos:
"CONDIÇÕES PARA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. TESTES DE VERIFICAÇÃO. A cognição para
verificar se a amortização do ágio passa por verificar, primeiro, se os fatos se amoldam à
hipótese de incidência dos arts. 385 e 386 do RIR/99, segundo, se requisitos de ordem
formal estabelecidos se encontram atendidos, como arquivamento da demonstração de
rentabilidade futura do investimento e efetivo pagamento na aquisição, e, terceiro, se as
condições do negócio atenderam os padrões normais de mercado, com atuação de
agentes independentes e reorganizações societárias com substância econômica."(Acórdão
n° 9101 007.006, 1 a Turma da CSRF, DJE 05/06/2024)
“CONDIÇÕES PARA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. TESTES DE VERIFICAÇÃO.
A cognição para verificar se a amortização do ágio passa por verificar, primeiro, se os fatos
se amoldam à hipótese de incidência dos arts. 385 e 386 do RIR/99, segundo, se requisitos
de ordem formal estabelecidos se encontram atendidos, como arquivamento da
demonstração de rentabilidade futura do investimento e efetivo pagamento na aquisição,
e, terceiro, se as condições do negócio atenderam os padrões normais de mercado, com
atuação de agentes independentes e reorganizações societárias com substância
econômica." (Acórdão n° 9101 006.954, 1 a Turma da CSRF, DJE 05/05/2024)
A impugnante aduz que três requisitos foram estabelecidos pela jurisprudência do CARF
para que a amortização do ágio pago com base em expectativa de rentabilidade futura
seja considerada dedutível:
i)
o efetivo pagamento do custo total de aquisição, inclusive o ágio;
Fl. 8845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.112 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721420/2024-15
11
ii)
a realização das operações originais entre partes não ligadas;
iii)
a demonstração da lisura na avaliação da empresa adquirida, bem como a
expectativa de rentabilidade futura
No presente caso, assevera a impugnante, a operação jurídica cujos detalhes foram acima
descritos atende a todos esses requisitos, e, por conseguinte, a dedutibilidade da
amortização do ágio em questão deve ser reconhecida. De fato, houve: (i) o efetivo
pagamento do custo t otal de aquisição, inclusive do ágio; (ii) a realização das operações
originais entre partes independentes; e (iii) a lisura na avaliação da empresa adquirida,
bem como a efetiva existência do ágio pago em razão da expectativa de rentabilidade
futura, nos termos da legislação à época vigente.
O efetivo pagamento do custo total de aquisição, inclusive do ágio
A impugnante afirma que o preço acordado pelas partes pela aquisição de 100% das ações
da Yoki foi de R$ 1.750.000.000,00. Tal preço foi pago pela GMBOne em dinheiro. Cumpre
destacar que a autoridade reconhece o pagamento do preço de compra, fato que nestes
termos é incontroverso no presente processo administrativo.
A realização das operações entre partes independentes
A impugnante aduz que os alienantes da participação societária adquirida pela GMBOne
foram os acionistas identificados como "Grupo Yoki", grupo empresarial absolutamente
independente do Grupo General Mills, do qual a GMBOne fazia parte A impugnante
adiciona que o auto de infração não questiona a relação entre as partes, a independência
deve ser reconhecida como incontroversa nos autos.
A lisura na avaliação da empresa adquirida
A impugnante afirma que o próprio TVF reconhece que a Yoki "mantinha tendência de
crescimento através dos anos". Assim, após a analisar a documentação disponibilizada
pela Impugnante, nenhum questionamento faz a respeito do laudo que fundamentou a
rentabilidade futura. Não há dúvida, portanto, quanto à lisura com que se procedeu à
avaliação da participação societária adquirida, nem tampouco quanto à efetiva existência
da expectativa de rentabilidade futura, que motivou a GMBOne a pagar o sobrepreço no
montante de R$ 1.487.444.000,00.
A impugnante adiciona que não há no TVF, qualquer alegação quanto a eventual falha
metodológica afeita ao demonstrativo preparado e arquivado pela Impugnante.
Nenhuma dúvida sobre as premissas consideradas para a avaliação da rentabilidade futura
da Yoki, sejam dados macroeconômicos ou a taxa de desconto considerada, foi suscitada
pela autoridade fiscal. Nota se, pois, que o demonstrativo arquivado pela Impugnante foi
validado pela fiscalização, de forma que a lisura na avaliação do investimento deve ser
considerada, também, fato incontroverso.

A QUESTÃO DO "REAL ADQUIRENTE" DO INVESTIMENTO
A autoridade fiscal lançou mão do argumento de que a GMBOne não teria sido a real
adquirente da participação na Yoki. Este argumento está pautado especialmente no
entendimento de que a GMBOne seria alegadamente uma "empresa de gaveta" que teria
sido criada para "mera passagem de capital". Na visão do TVF, a real adquirente da
participação na Yoki seria a GMNetherlands, já que esta teria sido a empresa que
Fl. 8846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.112 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721420/2024-15
12
"desembolsou os recursos", mediante integralização de capital na GMBOne, para
aquisição da Yoki.

A GMBOne jamais foi uma "empresa veículo"(conduit company)
A impugnante entende por "empresa veículo" as sociedades com vida efêmera ou de
curta duração, constituídas sem qualquer propósito além de viabilizar artificialmente a
economia de tributos. Não obstante o TVF tenha tentado caracterizar a GMBOne nestes
termos, este não é o caso dos autos.
A impugnante informa que e m 2012, como resultado de reestruturação global, a
GMBOne incorporou a GMB e passou a explorar tais marcas, que continuam, até os dias
atuais, sob a exploração da Impugnante. A operação de incorporação é reconhecida pelo
TVF, que não traz quaisquer comentários no sentido de invalidá la A impugnante n ão tem
dúvida de que no momento da aquisição da Yoki, a GMBOne era uma empresa
operacional, com longo histórico de atividades no Brasil herdado, por sucessão, da GMB --,
amplamente capaz de tomar decisões, assumir obrigações e realizar operações.
Não cabe afirmar, portanto, que a GMBOn e não teria "capacidade volitiva"
Ainda que a GMBOne pudesse ser classificada como "empresa veículo", isso não
prejudicaria o aproveitamento do ágio.
A impugnante não tem dúvida de que, conforme já reconhecido pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais em caso envolvendo o mesmo contribuinte e operação, a GMBOne não
pode ser classificada como uma "empresa veículo", inclusive diante de sua robusta
atividade operacional pré-existente à aquisição da Yok.
A impugnante complementa que ainda que se cogitasse o enquadramento da GMBOne
nestes termos, conforme proposto pelo auto de infração, há de se reconhecer que no
presente contexto de inexistência de alegação de simulação, dolo ou fraude, o uso desse
tipo de sociedade tem sido aceito pela jurisprudência administrativa.
Anexa jurisprudência.
A impugnante conclui , conforme o entendimento do CARF, que ainda que a GMBOne
pudesse ser considerada uma empresa veículo o que se cogita apenas para fins de
argumentação --, a evidente ausência de dolo, fraude ou simulação conduz à manutenção
da dedutibilidade do ágio apurado.
A questão da titularidade dos recursos
A impugnante afirma que além de caracterizar a GMBOne como uma "empresa de gaveta"
ou "empresa veículo", o TVF afirma que foi a GMNetherlands e não pela GMBOne quem
"desembolsou" o preço de compra de R$ 1.750.000.000,00. Tal situação levaria à
conclusão de que, as ações da Yoki foram adquiridas pela controladora estrangeira e que o
ágio somente poderia ser registrado no balanço patrimonial desta, e não da sociedade
brasileira GMBOne. O TVF teria ido além, e propõe que nem a GMB e nem a GMBOne
teriam suportado quaisquer sacrifícios.
A impugnante entende que os "recursos" mencionados pelo auto de infração não foram
transferidos da GMNetherlands para a GMBOne a título de gratuidade ou eivados de
qualquer mácula. Trata se de legítima operação típica de integralização de capital social,
como atesta inadvertidamente a própria Autoridade Fiscal.
Fl. 8847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.112 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721420/2024-15
13
De fato e de direito, aduz a impugnante, a GMBOne entregou à GMNetherlands 1,97
bilhões de quotas do seu capital social em troca de R$ 1,97 bilhões em dinheiro, que
passou a compor de fato e de direito o capital social da brasileira GMBOne.
Ao sugerir que a GMNetherlands teria regularmente adquirido participação societária no
capital da GMBOne com entrega de recursos, mas ao mesmo tempo continuaria sendo
"dona" dos valores remetidos ao Brasil para a integralização desse capital, o auto de
infração acaba por negar eficácia a uma grande quantidade de normas de Direito Público e
Privado.
Anexa jurisprudência, como por exemplo:
"TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS POR EMPRESA CONTROLADORA DOMICILIADA NO
EXTERIOR PARA SOCIEDADE HOLDING. LEGITIMIDADE DA DEDUÇÃO DO ÁGIO.
IMPROCEDÊNCIA DA TESE DO REAL ADQUIRENTE. A transferência, por controladora
domiciliada no exterior, dos recursos empregados na aquisição de participação societária
por empresa holding constituída no Brasil não impede a amortização fiscal do ágio após
esta ser incorporada pela investida.
A tese do 'real adquirente', que busca limitar o direito à dedução fiscal do ágio apenas na
hipótese de existir confusão patrimonial entre a pessoa jurídica que disponibilizou os
recursos necessários à aquisição do investimento e a investida, não possui fundamento
legal, salvo quando caracterizada hipótese de simulação, o que não se revela no caso."
(Acórdão n° 9101 006.894, 1 a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, DJE
03/04/2024).
Pelo exposto, vê se que os recursos empregados no pagamento do preço das ações da
Yoki eram de efetiva titularidade da GMBOne, que os recebeu em troca da entrega de
quotas do seu capital social. O sacrifício econômico por parte da GMBOne na aquisição da
Yoki é real, e a consequência jurídica disto é o afastamento de qualquer alegação no
sentido de que ela não seria a "real adquirente" da Yoki.
O registro da participação na Yoki pela GMNetherlands
A impugnante afirma que o auto de infração alega que a GMNetherlands teria realizado o
efetivo sacrifício patrimonial para a aquisição do investimento, pois nas informações
apresentadas nas demonstrações financeiras encerradas em maio de 2013 (referente a
2012) esta empresa indico u o investimento com a participação de 100% na Yoki, avaliado
em 1.064.418.630,00 Euros, valor este que coincidia com o valor de investimento
originalmente possuído na GMBOne.
Ocorre, assevera a impugnante que a GMNetherlands optou por avaliar os seus
investimentos pelo respectivo custo de aquisição, sem ajustes de equivalência
patrimonial. Assim, portanto, é natural que o valor do investimento tenha permanecido
indicado nas declarações até que se procedesse a novos aumentos ou reduções do capital
da Impugnante.
Para além disso, complementa a impugnante, importa ressaltar que a GMNetherlands
nunca teve investimento direto na Yoki. Na verdade, a empresa holandesa somente teve
participação direta na GMBOne, e, depois, na sociedade resultante da incorporação d a
GMBOne pela Yoki. Desse modo, não se vislumbra, no presente caso, a produção de
efeitos jurídicos diretos sobre a esfera de direitos da GMNetherlands que seria
pressuposto da consideração desta empresa como "real adquirente" do investimento.
Fl. 8848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.112 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721420/2024-15
14
Impossibilidade da discriminação de capital originalmente estrangeiro
A impugnante observa que a norma de dedutibilidade das despesas de ágio, prescrita
pelos arts. 7 e 8 da Lei n. 9.532/97, não discrimina o capital originalmente estrangeiro
integralizado em empresas brasileiras, ainda que o referido capital venha posteriormente
a compor os recursos empregados para a aquisição de investimentos em outras empresas
nacionais.
Assim, conclui a impugnante, permissa vénia, ao negar à Impugnante o direito à
amortização do ágio apurado em conformidade com a legislação sob o fundamento de
que os recursos utilizados para adquirir a Yoki vieram da empresa localizada no exterior, o
auto de infração acaba incorrendo em discriminação do capital originalmente estrangeiro,
conduta vedada pelo art. 2° da Lei n° 4.131/62.
As normas contábeis para identificação do adquirente
Por fim, adiciona a impugnante, embora o auto de infração não traga outros fundamentos
legais, além dos artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532/97, para embasar o entendimento de que a
GMNetherlands seria a "real adquirente" da Yoki, é possível cogitar que a autoridade fiscal
tenha se inspirado nas normas do IFRS que tratam da "identificação do adquirente" em
uma operação de combinação de negócios. Afinal, as normas contábeis (principalmente
depois da introdução dos padrões internacionais) costumam dar maior importância para o
teor econômico das operações do que a sua estruturação jurídica. Importa notar, porém,
que uma análise dessas normas pela autoridade fiscal pouco contribuiria com as
pretensões da Autoridade Fiscal.
Nesse vagar, continua a impugnante, caso a GMBOne, enquanto adquirente e investidora
da Yoki, fosse uma efetiva "empresa de gaveta", isto é, uma holding "vazia", sem
administração própria ou mesmo presença física local no Brasil, poder-se-ia argumentar
que o centro de decisões da GMBOne (enquanto investidora direta da Yoki) estaria
situado em outra sociedade acima na estrutura societária do Grupo General Mills, o que
poderia, em tese, justificar a afirmação do TVF de que a GMBOne não teria "capacidade
volitiva". Porém, sendo a GMBOne uma sociedade operacional, com atividades e
administração local, a assunção do controle indireto por outra sociedade (no caso, a
GMNetherlands) "através" da GMBOne não se sustenta. Sob a perspectiva "operacional",
a GMBOne é a sociedade que possui substância, pois ela é quem possui estrutura física,
empregados e atividade comercial, enquanto a GMNetherlands é, declaradamente, uma
sociedade holding cujo patrimônio corresponde essencialmente a participações
societárias (vide as informações nas suas demonstrações financeiras acostadas aos autos
pela fiscalização). Logo, certamente a GMBOne possui maiores condições de ser o "centro
de decisões" e ter "capacidade volitiva" no que se refere à Yoki em comparação com a
GMNetherlands.
A impugnante entende que se as normas que identificam o "controlador" não assistem à
pretensão da autoridade fiscal, as normas subsidiárias existentes para identificar o
adquirente (itens B14 a B18 do CPC 15) também não permitem concluir que a Yoki teria
sido adquirida pela GMNetherlands ao invés da GMBOne. Isso porque, de acordo com
esses dispositivos, o adquirente normalmente corresponde à entidade que (i) transfere
caixa na operação de aquisição ou (ii) possui tamanho relativo em ativos, receitas ou
lucros significativamente maiores que as outras entidades envolvidas.
Fl. 8849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.112 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721420/2024-15
15
A impugnante assevera que a empresa que transferiu o caixa pela aquisição das ações da
Yoki foi a própria GMBOne, como evidenciado anteriormente. A GMBOne utilizou, na
aquisição, recursos próprios, adquiridos onerosamente em razão de integralização de
capital, e com observância a todas as formalidades da lei societária.
A impugnante aduz que a GMNetherlands e GMBOne possuem tamanhos razoavelmente
equivalentes, já que praticamente todo o patrimônio da sociedade estrangeira
corresponde à participação na GMBOne, enquanto a Yoki possuía patrimônio líquido
bastante inferior. Sendo assim, considerando que não há uma prevalência material entre
GBMOne e GMNetherlands quanto ao "tamanho" das duas sociedades, não há razão para
supor, nem mesmo com base neste critério, que a GMNetherlands teria sido a adquirente
da Yoki.
É o relatório.”
(grifos e destaques no original)
A 8a Turma da DRJ/01, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação
apresentada pela Contribuinte, nos termos do acórdão de e-fls. 8772/8795, para o qual editou-se
a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
ÁGIO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL
A amortização fiscal do ágio somente tem amparo legal quando as empresas adquirente e
adquirida se emaranham entre si, a partir de um dos institutos elencados no art. 7o da Lei
9.532/1997 (fusão, cisão ou incorporação), resultando dessa operação a confusão
patrimonial entre ambas. Não se permite, em regra, a dedução do ágio se ambas as
empresas permanecem ativas após todo o processo de reorganização societária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2019
INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EFEITOS NA BASE CÁLCULO DA
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a decisão de
mérito prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa jurídica constitui
prejulgado na decisão do lançamento decorrente relativo à CSLL.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. Nos termos do art. 17 do
Decreto no 70.235/72, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão consumativa em
relação ao tema. Matérias: Multa de 75%.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em breve síntese, a decisão recorrida fundamentou-se nos seguintes pontos:
Fl. 8850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.112 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721420/2024-15
16
(i)
EXIGÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL COMO CONDIÇÃO PARA A AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO
A DRJ entendeu que a amortização fiscal do ágio somente é admitida
quando, em decorrência de fusão, cisão ou incorporação (art. 7o da Lei no
9.532/1997), haja efetiva confusão patrimonial entre adquirente e
adquirida, não sendo, em regra, possível a dedução quando ambas
permanecem ativas após a reorganização societária.
(ii)
INCORPORAÇÃO REVERSA
Consignou-se que a operação se estruturou como incorporação reversa,
mediante sucessão de atos societários em curto espaço de tempo, sem que
se verificasse a unificação patrimonial exigida para a fruição do benefício
fiscal, reputando-se indevida a dedução do ágio na apuração do IRPJ e da
CSLL.
(iii)
AUSÊNCIA
DE
SACRIFÍCIO
PATRIMONIAL
DA GMBONE – REAL
ADQUIRENTE
GMNETHERLANDS
Ao enfrentar a tese do “real adquirente”, a decisão entendeu que o
desembolso econômico da aquisição foi suportado por sociedade
estrangeira do grupo, mediante aportes para integralização de capital,
concluindo que a GMBOne não teria arcado, em substância, com o ônus
econômico necessário à legitimação do ágio amortizável.
(iv)
IRRELEVÂNCIA AUTÔNOMA DA QUALIFICAÇÃO COMO “EMPRESA VEÍCULO”
Embora mencionados elementos relativos à curta duração formal da
GMBOne e à sua atuação como intermediária de recursos, o acórdão
registrou que a improcedência não decorreria dessa qualificação, mas do
não atendimento aos requisitos legais, especialmente a inexistência de
confusão patrimonial.
Cientificada, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 8803/8833),
alegando, em síntese:
(i)
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA REITERADA DO CARF E DA CSRF
SOBRE A MESMA OPERAÇÃO
Fl. 8851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.112 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721420/2024-15
17
A Recorrente afirma que a reorganização societária e a amortização do
mesmo ágio já foram objeto de apreciação em exercícios anteriores,
inclusive pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, com decisões favoráveis
ao contribuinte, razão pela qual defende a aplicação do entendimento já
firmado, a fim de evitar decisões conflitantes para idêntico suporte fático-
jurídico.
(ii)
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS PARA A AMORTIZAÇÃO DO
ÁGIO
Sustenta que a amortização encontra amparo no art. 7o, III, da Lei no
9.532/1997 e no art. 20 do DL no 1.598/1977, estando presentes os
requisitos usualmente reconhecidos pela jurisprudência administrativa:
efetivo pagamento do preço de aquisição, realização das operações
originárias entre partes independentes e existência de laudo idôneo
demonstrando expectativa de rentabilidade futura, não impugnado pela
fiscalização.
(iii)
INEXISTÊNCIA DE “EMPRESA VEÍCULO” OU DE ESTRUTURA ARTIFICIAL
A Recorrente afirma que a GMBOne não se caracteriza como sociedade de
fachada ou “empresa de gaveta”, pois incorporou sociedade operacional
preexistente (GMB), passando a exercer atividade econômica no Brasil, o
que afastaria qualquer alegação de ausência de substância econômica ou
capacidade volitiva.
(iv)
IMPROCEDÊNCIA DA TESE DO “REAL ADQUIRENTE” E DA AUSÊNCIA DE SACRIFÍCIO
PATRIMONIAL
Defende que a integralização de capital pela controladora estrangeira
constitui operação onerosa típica, transferindo a titularidade dos recursos à
sociedade brasileira, de modo que o sacrifício patrimonial na aquisição foi
suportado pela própria GMBOne, inexistindo base legal para deslocar a
condição de adquirente à sociedade estrangeira, na ausência de simulação,
dolo ou fraude.
(v)
IRRELEVÂNCIA DA ORIGEM ESTRANGEIRA DO CAPITAL PARA FINS DE DEDUTIBILIDADE DO
ÁGIO
Fl. 8852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.112 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721420/2024-15
18
A Recorrente sustenta que a legislação não discrimina capital nacional e
estrangeiro para fins de amortização do ágio, de modo que negar a dedução
em razão da origem dos recursos importaria violação à legislação que
assegura isonomia ao capital estrangeiro regularmente investido no País.
(vi)
INADEQUAÇÃO DA INVOCAÇÃO DE CRITÉRIOS CONTÁBEIS PARA REDEFINIR O ADQUIRENTE
Por fim, argumenta que eventual aplicação de normas contábeis (IFRS/CPC)
relativas à identificação do adquirente não conduziria à conclusão de que a
sociedade estrangeira teria adquirido diretamente a Yoki, uma vez que a
GMBOne foi a entidade que realizou o pagamento e detinha substância
operacional, sendo indevida a transposição automática de critérios
contábeis para restringir benefício fiscal previsto em lei.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1
DA ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi intimada do v. Acórdão Recorrido em 15/07/2025 (e-fls. 8800),
vindo a apresentar o presente Recurso Voluntário em 12/08/2025 (e-fls. 8801), por meio de
advogados regularmente habilitados por procuração nos autos (e-fls. 8747/8749).
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o Recurso
Voluntário deve ser conhecido.
2
PRELIMINAR DE NULIDADE
A Recorrente inaugura suas razões recursais sustentando que o Auto de Infração
ora em exame deve ser cancelado de plano. Argumenta que a operação societária que deu origem
ao ágio — ocorrida em 2012 —, objeto do Processo Administrativo no 16561.720021/2017-86, já
foi exaustivamente apreciada pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF),
resultando no Acórdão no 9101-007.053, que reconheceu a licitude da referida reorganização.
Fl. 8853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.112 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721420/2024-15
19
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. MULTA QUALIFICADA. CONTEXTOS FÁTICOS
DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar a
divergência evidenciam decisões em contexto fático distinto, concernente à existência
apenas formal da pessoa jurídica interposta para aquisição do investimento, sem
indicação de atividade operacional, a qual, no recorrido, foi determinante para
afastamento da qualificação da penalidade.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EMPRESA-VEÍCULO. CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE
INVESTIDORA E INVESTIDA. TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL PARA A INVESTIDORA VIA
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. POSSIBILIDADE.
No que se refere à confusão patrimonial entre investida e investidora, o art. 7o da Lei no
9.532/1997 se limita a exigir que uma empresa absorva patrimônio de outra, em virtude
de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com
ágio. Portanto, não se exige que a confusão patrimonial se realize entre a investida e a
“investidora original”, isto é, aquela que, em um primeiro momento, detinha o capital
posteriormente integralizado ou transferido a qualquer título para a investidora que
realizou a aquisição da participação societária com ágio. E nem poderia ser diferente, pois
a integralização de capital é a operação por meio da qual o sócio transfere bens ou
direitos, suscetíveis de avaliação em dinheiro, ao patrimônio da sociedade em troca de
participação societária. Após a integralização, o capital integralizado deixa de pertencer ao
sócio, podendo dele dispor a sociedade. Isso significa que a integralização de capital em
empresa dita “veículo” faz com que os valores integralizados passem a pertencer a tal
empresa, que, caso os utilize para a aquisição de participação societária com ágio, será
considerada a adquirente nos termos da legislação.
(Acórdão no 9101-007.053, Rel. Cons. Edeli Pereira Bessa, Sessão de Julgamento realizada
em 09/08/2024)
Reforça, ainda, que as amortizações contabilizadas nos anos-calendário de 2014 e
2015, tratadas no Processo Administrativo no 16561.720077/2019-01, tiveram igualmente sua
legitimidade reconhecida pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da Primeira Seção de Julgamento,
conforme Acórdão no 1101-001.388, assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITO. Tendo sido cumprido os
requisitos previstos no art. 7o da Lei no 9.532, de 1997, a dedutibilidade de ágio é
permitida. Desse modo, havendo a confusão patrimonial entre o investidor e o
investimento adquirido com ágio, resta configurada a referida hipótese legal, razão pela
qual o ágio pode ser amortizado. Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2014, 2015 ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITO.
Fl. 8854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.112 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721420/2024-15
20
Do mesmo modo, aplica-se à CSLL os mesmos requisitos aplicados ao IRPJ, sendo a
dedutibilidade de ágio permitida.
(Acórdão no 1101-001.388, Rel. Cons. Edmilson Borges Gomes, Sessão de Julgamento
realizada em 11/09/2024)
A partir desses precedentes, a Recorrente invoca princípios como a segurança
jurídica, a estabilidade e a coerência decisória, aduzindo que a reiteração do lançamento tributário
sobre fatos já convalidados pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) configuraria
comportamento contraditório da Administração e violação à proteção da confiança legítima.
Defende, assim, que a ratio decidendi daqueles julgados deveria ser aplicada de
forma impositiva ao presente caso, a fim de evitar decisões divergentes acerca da mesma
operação societária.
Passo ao exame da insurgência.
A preocupação com a coerência e a previsibilidade das decisões administrativas é
legítima e encontra respaldo na evolução contemporânea do Direito Tributário e das normas que
regem o Processo Administrativo Fiscal (PAF), que valorizam a estabilidade interpretativa.
O dever de coerência é, inclusive, corolário do postulado da segurança jurídica,
positivado no art. 2o, caput e parágrafo único, inciso XIII, da Lei no 9.784/19991, que veda a
interpretação da norma administrativa de forma diversa daquela consolidada, sem que haja
motivação relevante.
Todavia, no rito do contencioso administrativo federal, as hipóteses de nulidade do
ato administrativo encontram previsão no art. 59 do Decreto no 70.235/19722.

1 LEI No 9.784/1999
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica,
interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
(...)
XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a
que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.

2 DECRETO No 70.235/1972
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 8855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.112 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721420/2024-15
21
A existência de decisões favoráveis ao contribuinte em períodos de apuração
distintos, ainda que referentes à mesma operação societária, não configura incompetência da
autoridade ou cerceamento de defesa.
Ademais, no âmbito deste Conselho, a eficácia vinculante é restrita aos enunciados
de Súmula do CARF (art. 123, § 4o, do RICARF) e às decisões definitivas de mérito proferidas pelo
STF ou STJ sob a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos (art. 99 do RICARF).
Decisões de Turmas Ordinárias ou mesmo da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
quando não sumuladas, constituem referências interpretativas fundamentais, mas não afastam a
competência — e o dever — do julgador de examinar o caso concreto de forma independente e
motivada.
O lançamento tributário é ato administrativo que se funda em fato gerador próprio,
verificado em determinado período de apuração, razão pela qual decisões proferidas em relação a
determinado ano-calendário não projetam automaticamente seus efeitos jurídicos sobre
exercícios subsequentes.
Nesse sentido, aplica-se, por analogia, a lógica subjacente à Súmula no 239 do
Supremo Tribunal Federal, segundo a qual:
Súmula no 239
Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não faz
coisa julgada em relação aos posteriores.
Ora, se nem mesmo a coisa julgada judicial opera efeitos absolutos sobre exercícios
futuros, com maior razão não se pode sustentar a nulidade do lançamento — ou da decisão
recorrida — pelo simples fato de não terem sido aplicadas as mesmas razões de decidir constantes
de julgados relativos a períodos anteriores, ainda que estes tenham se tornado definitivos.
A eventual aplicação da mesma ratio decidendi deve ser examinada no mérito,
ocasião em que este Colegiado avaliará se subsistem as mesmas premissas fáticas e jurídicas que
fundamentaram as decisões anteriormente proferidas.

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.

Fl. 8856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.112 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721420/2024-15
22
Assim, considerando que a divergência jurisprudencial não constitui hipótese de
nulidade do auto de infração ou da decisão de primeira instância, impõe-se a rejeição da
preliminar.
3
DO MÉRITO
Conforme relatado, trata-se de auto de infração decorrente da glosa de despesas de
amortização de ágio deduzidas na apuração do ano-calendário de 2019. O fundamento central do
lançamento repousa no suposto descumprimento dos requisitos previstos no art. 7o da Lei no
9.532/1997, sob a premissa de que a dedutibilidade do ágio exigiria um “sacrifício financeiro
direto” pela adquirente.
O núcleo da controvérsia reside em dois pontos:
1. A interpretação do requisito da confusão patrimonial (art. 7o da Lei no 9.532/1997);
2. A aplicação da tese do “real adquirente”, que busca desqualificar a GMBOne como centro
autônomo de imputação de custos e direitos em razão do aporte de capital realizado pela
controladora estrangeira (GMNetherlands).
Com efeito, são incontroversos nos autos os seguintes elementos, não contestados
pela Fiscalização ou pela DRJ:
(a) o fundamento econômico do ágio em rentabilidade futura (goodwill), lastreado em
laudo de avaliação (e-fls. 8508/8569);
(b) o efetivo pagamento do preço de aquisição (e-fls. 22); e
(c) a independência entre o Grupo General Mills e os vendedores (Grupo Yoki) (e-fl. 13).
Tais fatos afastam qualquer suspeita de simulação quanto à existência do ágio ou ao
valor da transação.
É à luz dessas premissas que deve ser conduzida a análise do mérito.
Fl. 8857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.112 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721420/2024-15
23
Do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 2/57), extrai-se que a fundamentação do
lançamento se concentra, em especial, na premissa de que a subsidiária estrangeira General Mills
Netherlands, integrante do grupo General Mills, Inc., seria “a real investidora que desembolsou os
recursos” e, portanto, a pessoa jurídica que teria auferido a “sobrevalorização” do investimento.
A Autoridade Fiscal, de forma reiterada, utiliza o termo “empresa veículo” ou
“empresa de gaveta” para se referir à Recorrente, expressando que trata-se de “empresa criada
apenas para o fim de tornar o ágio havido por entidade estrangeira dedutível fiscalmente no
Brasil.” Nesse limiar, a Recorrente teria sido constituída tão somente para gerar ágio amortizável,
na medida que foi utilizada como mera passagem de capital para internalizar investimento
internacional direto. Por decorrência dessa condição, a Autuante conclui que:
“(...)
A controladora-incorporada (GMBOne) não foi a real investidora, pois incapaz de realizar
as decisões societárias e desembolsar os vultosos valores envolvidos. Apenas a presença
da figura do real investidor poderia ocasionar confusão patrimonial, ou seja, uma fusão de
esforços, de poder decisório e desembolso de capital entre as partes envolvidas na
operação, fato que justificaria a aplicação do benefício do art. 386 do RIR/1999.
Configura-se, pois, uma das razões principais razões para a indedutibilidade dos
lançamentos baseados nas operações de reorganização encontradas no caso em tela: a
não ocorrência de confusão patrimonial entre a real investidora e a investida, como
exigida no art. 386 do RIR/99, em consonância com os art. 7° e 8° da lei n° 9.532/97,
conforme se demonstrado neste Termo.”
(grifamos)
Ao apreciar a Impugnação da Recorrente, a 8a Turma da DRJ01 manteve a glosa por
ausência de confusão patrimonial, acrescendo interpretação metajurídica dos arts. 7o e 8o da Lei
no 9.532/97, no sentido de que “a dedutibilidade do ágio amortizado deve decorrer de sacrifício
patrimonial da pessoa jurídica incorporada ou da pessoa jurídica incorporadora.”
Por consequência, tanto a Autoridade Autuante quanto a Autoridade Julgadora de
primeira instância associaram a noção de “real adquirente”, construída a partir da origem dos
recursos, à ausência de confusão patrimonial entre adquirente e adquirida, vinculando tal
conclusão aos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 e ao art. 386 do RIR/1999. O acórdão recorrido
desenvolve essa compreensão nos seguintes termos:
Fl. 8858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.112 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721420/2024-15
24
“(...)
Depreende-se dos aludidos dispositivos que a dedutibilidade do ágio amortizado, no
cômputo do lucro real, fundado em expectativa de rentabilidade futura, requer que se
confirme a confusão patrimonial entre investida e investidora. E mais: os dispositivos
precedentemente indicados formulam que a dedutibilidade do ágio amortizado deve
decorrer de sacrifício patrimonial da pessoa jurídica incorporada ou da pessoa jurídica
incorporadora. Tal conclusão provém do caput do artigo 7° da Lei n° 9.532/1997, ao
endereçar a dedutibilidade da amortização do ágio, fundado em expectativa de
rentabilidade futura, para fins de cálculo do lucro real, à reivindicação de que a
participação societária na pessoa jurídica incorporada tenha sido adquirida com esse ágio
pela incorporadora. Impende observar que tal artigo se refere ao ágio previsto no artigo
20 do Decreto-lei n° 1.598/1977, e este dispositivo trata do ágio formado entre o custo de
aquisição do investimento e o valor de patrimônio líquido na época da aquisição.
(...)
A mesma norma no seu artigo 8° trouxe a possibilidade das disposições contidas no artigo
7° alcançarem inclusive situações em que a empresa incorporada fosse a própria
detentora da participação societária, operação que passaria a ser denominada
incorporação reversa ou às avessas. Modalidade anômala perante a lógica dos negócios
empresariais, vez que a sociedade sai da condição de investida para absorver a própria
investidora ou da condição de entidade controlada para incorporar aquela empresa que
até então lhe controlava.
(...)
A GENERAL MILLS BRASIL ONE empresa que constou como real investidora, e que foi
incorporada pela contribuinte, não suportou o ônus financeiro, pois também é irrefutável
que o dinheiro foi obtido com o aumento do capital social por subscrição realizado pela
GENERAL MILLS HOLDING G (NETHERLANDS) B.V (GMNetherlands). Essa última sim, que
suportou o sacrifício financeiro.
Por destacar-se da Lei n° 9.532/97 que o verbo adquirir implica sacrifício patrimonial da
incorporada ou da incorporadora. Por conseguinte, não se pode admitir despesa com
amortização de ágio, na redução do lucro tributável pelo IRPJ/CSLL, se esse mesmo ágio
for obtido, pela incorporadora ou pela incorporada, mediante transferência, para
aumento ou integralização de capital, de investimento adquirido por terceiro com mais
valia. Vale dizer, de outra forma, que a influência no resultado tributável pelo IRPJ/CSLL só
tem amparo legal se houver a confusão patrimonial entre a investidora e a investida.
(...)
De se constar que não foi questionado pela fiscalização o efetivo pagamento do custo de
aquisição. Da mesma forma, não se duvida da independência das partes.
Em nada influência nesse julgamento, nem a favor nem contra, o fato de a
GMNetherlands ter registrado investimento na Yoki ou não. Como já dissemos, a questão
Fl. 8859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.112 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721420/2024-15
25
da glosa foi pela impossibilidade na norma esculpida nos artigos 8° e 7o da Lei n°
9.532/1997 alcançar as operações aqui analisadas.
No mais, também não há nenhuma discriminação ao capital estrangeiro as conclusões
deste voto ou da jurisprudência.
Não procede que a fiscalização teria glosado a amortização com argumento de que a
GENERAL MILLS BRASIL ONE seria empresa veículo. Ademais, esse fato não teve relevância
para o presente julgamento. No entanto, é de se observar que a GENERAL MILLS BRASIL
ONE tem como data de abertura nesta RFB 04/05/2012 e foi baixada em 31/08/2012,
conforme Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas-CNPJ. Destarte, parece que o dinheiro só
passou por ela mesmo. (...)”
O cerne da glosa reside, portanto, na premissa da Fiscalização de que a GMBOne
seria uma "sociedade de passagem", e que o "verdadeiro" sacrifício teria sido da GMNetherlands.
Tal entendimento, contudo, padece de vício de fundamentação ao ignorar os pilares do Direito
Societário e a autonomia das pessoas jurídicas.
Nos termos da legislação então aplicável, o ágio fundado em expectativa de
rentabilidade futura — quando apurado nos moldes do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/1977 —
era apto a produzir efeitos fiscais na apuração do lucro real quando, observado o regime legal,
sobreviesse a hipótese do art. 7o da Lei no 9.532/1997, isto é, a absorção patrimonial por
incorporação, fusão ou cisão envolvendo investimento adquirido com ágio. Confira-se:
Lei no 9.532/1997
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação,
fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio,
apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977:
[...]
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b" do §
2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à apuração
de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um
sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei
no 9.718, de 1998)
Fl. 8860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.112 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721420/2024-15
26
Por sua vez, o art. 8o da referida lei permitia a amortização do ágio na modalidade
de incorporação reversa (quando a investida incorpora a investidora), desde que atendidas as
seguintes condições:
Art. 8o [...]
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da
participação societária.
Além disso, o art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/1977 exigia: (i) o desdobramento do
custo de aquisição entre valor de patrimônio líquido e ágio; (ii) o registro em subcontas distintas; e
(iii) a demonstração contemporânea do fundamento econômico (no caso, rentabilidade futura),
arquivada como comprovante da escrituração — requisitos reiterados, em plano infralegal, pela
regulamentação do RIR/1999 (art. 385 e 386).
Da análise sistemática desses dispositivos, depreende-se que o regime jurídico do
ágio era pautado nos princípios da legalidade estrita e tipicidade fechada. O legislador não
estabeleceu limitações quanto ao perfil operacional da adquirente (se holding ou empresa
operacional), à origem dos recursos (internos ou aportados por sócios) ou ao tempo de
permanência da sociedade adquirente antes do evento societário de absorção.
A doutrina de Ricardo Mariz de Oliveira3 reforça que o ágio constitui conceito de
custo para a pessoa jurídica investidora, sendo irrelevante o meio jurídico pelo qual se efetive a
aquisição do investimento:
“(...) a lei não limita o ato ou negócio jurídico pelo qual a aquisição tenha ocorrido,
podendo ele ter sido de uma compra e venda, uma permuta, uma dação em pagamento,
uma conferência de bem para integralização de capital, ou qualquer outro.
Consequentemente, também é irrelevante a contraprestação da aquisição, até porque,
em qualquer caso, há um custo, e neste pode estar o ágio ou deságio.
(...)
E, para a norma dos art. 7o e 8o da Lei n. 9532, ocorre a mesma irrelevância, pois as
circunstâncias fáticas que compõem a hipótese de incidência da norma do art. 7o (o
antecedente da norma) não qualificam o modo de aquisição do investimento, eis que
estão descritas nos seguintes termos: “a pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra,

3 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda, São Paulo: Quartier Latin, 2008, p.
765/766.
Fl. 8861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.112 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721420/2024-15
27
em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio”.
(...)
Portanto, a lei se refere a ágio ou deságio em qualquer tipo de aquisição e, no caso de ágio
tenha este sido pago à própria pessoa jurídica (no caso de subscrição de capital), tenha
sido pago a terceiras pessoas anteriormente detentoras da participação societária (no
caso de aquisição perante estas).”
Nesse contexto, a interpretação adotada pelo acórdão recorrido — ao exigir um
“sacrifício patrimonial direto” desvinculado da integralização de capital — cria requisito não
previsto em lei, introduzindo limitação extralegal que confronta tanto a literalidade dos arts. 7o e
8o da Lei no 9.532/1997 quanto o princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas.
A integralização de capital constitui instituto estruturante do Direito Societário (art.
7o da Lei no 6.404/1976)4, consistindo na transferência de bens ou direitos ao patrimônio da
sociedade, em contrapartida à subscrição de participação societária. Uma vez integralizados, os
recursos deixam de pertencer ao sócio e passam a integrar o patrimônio da pessoa jurídica, que
deles dispõe em nome próprio e por sua conta e risco.
Transposta essa sistemática ao caso concreto, verifica-se que, ao emitir quotas em
favor da GMNetherlands em troca de recursos financeiros (e-fls. 8407 e 8411 a 8499), a GMBOne
experimentou incremento patrimonial efetivo, ou seja, os valores ingressaram definitivamente em
seu ativo, sob sua titularidade.
Quando os recursos foram utilizados para pagar os então sócios da Yoki, o
dispêndio foi juridicamente suportado pela própria GMBOne, que substituiu disponibilidade
financeira por participação societária. O sacrifício patrimonial, portanto, ocorreu no âmbito de seu
patrimônio, e não no da sócia estrangeira.
A conclusão é reforçada pelo fato de que a GMBOne não se caracterizava como
sociedade meramente formal ou fictícia. Conforme demonstram os autos, a empresa incorporou a
General Mills Brasil Ltda. (GMB), sociedade operacional ativa desde 1996, herdando estrutura
organizacional, ativos e atividades.

4 LEI No 6.404/1976: Art. 7o O capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro ou em
qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro.
Fl. 8862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.112 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721420/2024-15
28
Ainda que sua extinção tenha ocorrido logo após a reorganização, mediante
incorporação reversa pela Yoki, não se pode afirmar ausência de substância econômica, mas
apenas utilização legítima de veículo societário para viabilizar reestruturação.
Com efeito, mesmo que a constituição da GMBOne tenha se inserido no propósito
de “simplificar a estrutura legal e racionalizar operações”, conforme o Protocolo de Justificação (e-
fls. 8195/8204), e que tal racionalização estivesse relacionada à viabilização da amortização do
ágio, não há ilegalidade nessa opção estrutural. O ordenamento jurídico não impõe ao
contribuinte o dever de organizar seus negócios da forma menos eficiente sob o prisma tributário.
Diferentemente de interpretações pretéritas mais restritivas, a orientação que vem
prevalecendo na 1a Turma da CSRF tem afastado a chamada “tese do real adquirente”,
reconhecendo que a utilização de empresa-veículo não impede, por si só, a amortização do ágio,
desde que ausentes vícios como simulação ou fraude e atendidos os requisitos legais.
É nesta perspectiva que se aplica a fundamentação do Acórdão no 9101-007.053
(CSRF), proferido sobre a mesma operação societária que envolve o lançamento realizados nesses
autos, cujas razões de decidir ora se incorporam:
“(...)
Nos termos dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, bem como 20 do Decreto-lei no
1.598/1977, com a redação aplicável aos fatos, a amortização do ágio pela investidora era
condicionada à verificação dos seguintes requisitos: (i) aquisição de investimento avaliado
pelo MEP com ágio por expectativa de rentabilidade futura da investida; (ii)
desdobramento do custo de aquisição do investimento em valor do patrimônio líquido da
investida e ágio; (iii) elaboração de documento demonstrando o valor da previsão de
rentabilidade futura da investida que embasou o registro do ágio; (iv) confusão
patrimonial entre investida e investidora mediante incorporação, fusão ou cisão; e (v)
amortização não inferior a 1/60 por mês, ou seja, em período igual ou superior a 5 anos.
Com relação à confusão patrimonial entre investida e investidora, a legislação tributária se
limita a exigir que uma empresa absorva patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio
(art. 7o da Lei no 9.532/1997). E, ainda, admite expressamente a dedutibilidade fiscal do
ágio quando a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
participação societária adquirida com ágio (art. 8o da Lei no 9.532/1997). Confira-se:
(...)
Fl. 8863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.112 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721420/2024-15
29
Portanto, em nenhum momento, a legislação exige que a confusão patrimonial se realize
entre a investida e a “investidora original” – comumente chamada pela Autoridade Fiscal
de “real adquirente” -, isto é, aquela que, em um primeiro momento, detinha o capital
posteriormente integralizado ou transferido, a qualquer título, para a investidora que
realizou a aquisição da participação societária com ágio.
E nem poderia ser diferente, pois a integralização de capital é a operação por meio da qual
o sócio transfere bens ou direitos, suscetíveis de avaliação em dinheiro, ao patrimônio da
sociedade em troca de participação societária. Após a integralização, o capital
integralizado deixa de pertencer ao sócio, podendo dele dispor a sociedade. Isso significa
que a integralização de capital em “empresa veículo” faz com que os valores
integralizados passem a pertencer à empresa. E, caso a empresa utilize tais valores na
aquisição de participação societária com ágio, o fará com sacrifício do próprio patrimônio
e será considerada a adquirente nos termos do art. 7o da Lei no 9.532/1997.
Reforça a legitimidade do ágio gerado em operação de aquisição de participação
societária realizada por “empresa-veículo” o recente precedente do Superior Tribunal de
Justiça25, no qual se concluiu que a utilização de “empresa-veículo”, por si só, não impede
que o ágio seja amortizado para fins fiscais. Confira-se:
(...)
Não há proibição legal para que uma sociedade empresária seja criada como
"veículo" para facilitar a realização de um negócio jurídico; inclusive há razões reais
("propósito negocial") para tanto, pois é possível que as pessoas jurídicas originais
queiram manter sua segregação por diversas razões (estratégicas, econômicas,
operacionais...).
A propósito, quando a investidora é empresa estrangeira, é ainda mais justificável a
constituição de uma "empresa-veículo", por algumas razões práticas: confere mais
segurança quanto à possibilidade de se valer da norma interna de dedução do ágio
(o que não aconteceria se a incorporação fosse internacional); permite a
negociação com base na moeda local; pode facilitar a realização de operações
locais (por exemplo, dispensar garantias que seriam exigidas do investidor
internacional) etc.
Ademais, dispondo o contribuinte da opção válida de adquirir participação societária por
meio de dita “empresa veículo”, e não havendo qualquer vedação legal para tanto, não
pode a Autoridade Fiscal exigir que os negócios sejam conduzidos de forma distinta, sob
pena de violação, dentre outros, ao direito constitucional à livre iniciativa, contido no art.
1o, IV, e 170, caput, da Constituição Federal.
Sobre o tema, cumpre rememorar que não há, no ordenamento jurídico atual, qualquer
proibição ao contribuinte, munido de duas opções igualmente válidas, de optar por aquela
que implique em maior economia tributária. Muito se discutiu acerca da possibilidade de a
Autoridade Fiscal desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de
dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos
constitutivos da obrigação tributária, como autoriza o parágrafo único do art. 116 do CTN,
Fl. 8864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.112 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721420/2024-15
30
o que culminou com a análise do tema pelo STF nos autos da ADI no 2.446, de relatoria da
Ministra Cármen Lúcia26. Em seu voto, a Ministra Relatora, além de confirmar que a plena
eficácia do parágrafo único do art. 116 do CTN depende de lei ordinária, concluiu que:
“A norma não proíbe o contribuinte de buscar, pelas vias legítimas e
comportamentos coerentes com a ordem jurídica, economia fiscal, realizando suas
atividades de forma menos onerosa, e, assim, deixando de pagar tributos quando
não configurado fato gerador cuja ocorrência tenha sido licitamente evitada”.
Portanto, como reconheceu a Ministra Cármen Lúcia, o contribuinte pode, por meios
lícitos, evitar a “relação jurídica que faria nascer obrigação tributária”. Do mesmo modo, a
meu ver, o contribuinte pode realizar planejamento tributário, organizando seus negócios
de forma mais eficiente do ponto de vista tributário.
Nessa mesma linha, explicam Alexsandro Broedel Lopes e Eliseu Martins que “não haverá
transação sem que o aspecto tributário não influencie o comportamento do contribuinte:
tirados os efeitos tributários de qualquer transação, esta teria contornos diversos”. Assim,
os administradores de qualquer empreendimento com fins lucrativos têm por objetivo
maximizar o resultado empresarial, o que é feito, inclusive, por meio da redução dos
custos e despesas, dentre a tributação, razão pela qual não faz qualquer sentido
“desqualificar uma ação empresarial porque esta tem como objetivo pagar menos
tributos”27.
Aplicando tais lições ao presente caso, tem-se que a GENERAL MILLS HOLDING G
(NETHERLANDS) B.V integralizou capital em sua controlada brasileira, GENERAL MILS
BRASIL ONE, que, tendo recebido, por cessão da GENERAL MILLS, INC, os direitos,
interesses e obrigações decorrentes do contrato de compra e venda da YOKI ALIMENTOS
S/A, adquiriu participação societária com ágio na YOKI ALIMENTOS S/A. Tal aquisição se
deu, portanto, com recursos financeiros pertencentes à GENERAL MILS BRASIL ONE –
considerada “empresa veículo” pela Autoridade Fiscal - e em sacrifício do próprio
patrimônio da empresa.
Posteriormente, a aquirida, YOKI ALIMENTOS S/A, cuja denominação social veio a ser
alterada para GENERAL MILL BRASIL ALIMENTOS LTDA, incorporou sua adquirente, a
GENERAL MILLS BRASIL ONE, e passou a amortizar o ágio gerado na operação, nos termos
do art. 7o da Lei no 9.532/1997.
Diante disso, não havendo qualquer vício no ágio gerado na aquisição da participação
societária da YOKI ALIMENTOS S/A. pela GENERAL MILS BRASIL ONE e tendo sido
atendidos os requisitos legais para sua amortização fiscal, deve ser dado provimento ao
recurso especial do contribuinte.
A ratio decidendi ali firmada afasta de maneira clara a premissa de que o “sacrifício
patrimonial” deva ser imputado à chamada “investidora original”. Ao contrário, reconhece que a
sociedade que recebe o capital integralizado e o emprega na aquisição suporta o ônus econômico
da transação.
Fl. 8865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.112 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721420/2024-15
31
Admitir a glosa sob o argumento de que “o dinheiro apenas passou pela empresa”
implicaria, na prática, desconsiderar a personalidade jurídica da GMBOne sem demonstração de
simulação, fraude ou artificialidade negocial — circunstâncias que não foram comprovadas,
sequer suscitadas pela Fiscalização. Tanto é assim que o lançamento não foi objeto de aplicação
de multa qualificada.
Cumpre registrar, ademais, que esta Turma Ordinária já se debruçou sobre a
mesma operação societária ora examinada, quando do julgamento realizado em 14 de maio de
2024, relativo à dedutibilidade da amortização do ágio nos anos-calendário de 2016, 2017 e 2018,
ocasião em que foi proferido o Acórdão no 1301-006.920, cuja ementa transcreve-se a seguir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e não
havendo prova de violação das disposições contidas no art. 142 do CTN e arts. 10 e 59 do
Dec. n° 70.235, de 1972, não há que se falar de nulidade do lançamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
APROVEITAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO GERADO NA AQUISIÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. INOCORRÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE O REAL
INVESTIDOR E O INVESTIMENTO ADQUIRIDO COM ÁGIO.
Para fins de caracterização da hipótese prevista no art. 7o da Lei no 9.532, de 1997, é
imprescindível que o ágio tenha sido efetivamente suportado pelo real investidor. Desse
modo, não havendo a confusão patrimonial entre o real investidor e o investimento
adquirido com ágio, não resta configurada a referida hipótese legal, razão pela qual deve
ser mantida a glosa da amortização do ágio.
MULTA
ISOLADA.
LAVRATURA
APÓS
ENCERRAMENTO
DO
ANO-CALENDÁRIO.
ESTIMATIVAS. SÚMULA CARF No 178.
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a aplicação de
multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma autorizada desde a
redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
MULTA ISOLADA. BASE DE CÁLCULO. ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS
E BASE NEGATIVA DE CSL.
Para efeito de lançamento de ofício da multa isolada sobre as estimativas não recolhidas,
apuradas com base em balancetes mensais de suspensão ou redução, permite-se a
dedução da base de cálculo destas o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da CSLL,
dentro do limite legal.
Fl. 8866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.112 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721420/2024-15
32
(Acórdão no 1301-006.920, Rel. Cons. Rafael Taranto Malheiros, Sessão de Julgamento:
14/05/2024)
Naquela oportunidade, por voto de qualidade, negou-se provimento ao recurso
voluntário quanto à dedutibilidade da despesa de amortização do ágio, vencidos os Conselheiros
José Eduardo Dornelas Souza e Eduardo Monteiro Cardoso, que lhe davam provimento.
O voto condutor, de lavra do Ilmo. Presidente desta Turma, Conselheiro Rafael
Taranto Malheiros, adotou a chamada “tese do real adquirente”, partindo da premissa de que a
investidora originária — GENERAL MILLS NETHERLANDS — teria sido quem efetivamente suportou
o ônus financeiro, o que impediria a amortização por falta de confusão patrimonial direta entre
esta e a investida.
Ocorre que o panorama jurisprudencial evoluiu posteriormente, especialmente com
o julgamento do Acórdão no 9101-007.053 pela 1a Turma da CSRF — relativo à mesma operação
societária —, no qual se afastou expressamente a necessidade de identidade entre financiadora
originária e adquirente formal, reconhecendo que a integralização de capital transfere titularidade
dos recursos à sociedade que os utiliza na aquisição, configurando sacrifício patrimonial próprio.
Registre-se, ainda, que esta Turma Ordinária, em sua composição atual, já
enfrentou controvérsias semelhantes envolvendo operações com investidor estrangeiro e
utilização de empresa-veículo, prevalecendo entendimento favorável ao contribuinte.
No Acórdão no 1301-007.961, de minha relatoria, reconheceu-se que a chamada
“tese do real adquirente” não encontra respaldo no texto dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997,
quando ausente demonstração de simulação ou artificialidade negocial.
Naquela ocasião, também foi unânime o entendimento no sentido de que, no
regime então aplicável ao ágio, "inexiste exigência legal quanto à forma societária da adquirente, à
origem dos recursos empregados ou ao exercício de atividade operacional própria", uma vez que a
escolha da forma de capitalização ou financiamento insere-se na autonomia privada empresarial.
Fl. 8867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.112 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721420/2024-15
33
Por todas as razões expostas, deve ser reconhecida a legitimidade do ágio
amortizado, devendo ser integralmente restabelecida a dedutibilidade das despesas glosadas no
ano-calendário de 2019.
4
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, dar
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a glosa de despesas de amortização de ágio.
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros
Em relação ao ágio examinado neste processo, que se refere à sua amortização no
ano-calendário de 2019, me manifestei, como Relator, quanto ao mérito da autuação, no âmbito
do processo no 17459.720019/2021-23, respeitante às amortizações ocorridas nos anos-
calendário de 2016, 2017 e 2018, nestes termos, em síntese, que prevaleceram por maioria
qualificada no Ac. no 1301-006.920, proferido em sessão realizada em 14/05/2024:
(...)
14. Portanto, considera-se que, antes de se verificar se os fatos se conformam à hipótese
de incidência da Lei no 9.532, de 1997, é necessário que se tenha claro quem tomou a
decisão de pagar um sobrepreço em um investimento, acreditando em sua viabilidade e
tendo provisionado os recursos para a aquisição. A conclusão aponta para a investidora
originária, a controladora GENERAL MILLS NETHERLANDS, não assistindo razão à
Interessada ao alegar que “os recursos empregados no pagamento do preço das ações da
Yoki eram de efetiva titularidade da GMBOne, que os recebeu em troca da entrega de
quotas do seu capital social”. Nesse passo, entende-se que a reorganização possa ter
decorrido de motivos de natureza comercial, logística etc.; o que não se admite é que um
ágio proveniente de um aporte de quase 2 bilhões de reais em uma empresa com 3 meses
Fl. 8868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.112 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721420/2024-15
34
de vida, exibindo um capital social de irrisórios R$ 10.000,00, seja oponível à Fazenda
Nacional sem obediência aos requisitos legais (confusão patrimonial, identidade entre as
partes etc.).
(...)
16. Assim, concorda-se com a DRJ e se adotam como razões de decidir aquelas expostas no
“voto vencedor” do Ac. 1402-004.099, proferido em sessão realizada em 15/10/2019, que
prevaleceram por voto de qualidade, em sede do processo no 16561.720021/2017-86, que
abordou o mesmo ágio sub judice, em que se intentou amortizá-lo nos anos-calendário de
2012 e 2013:
“A glosa da amortização do ágio foi mantida em razão de neste Colegiado ter
prevalecido o entendimento de que, no presente caso, não restou configurada a
hipótese prevista no art. 7o da Lei no 9.532, de 1997.
Embora tenha sido utilizada na aquisição do investimento com ágio, a GMBOne não
era a real adquirente, exatamente porque a referida pessoa jurídica não dispunha
dos recursos necessários para realizar a aquisição. Conforme restou esclarecido,
para que a GMBOne pudesse realizar a aquisição foram necessários vultosos
aportes realizados pela sua controladora no exterior, a GENERAL MILLS
NETHERLANDS.
Sobre esse ponto, em sua defesa a Recorrente alega ‘a GMNetherlands não
precisava comprar a Yoki, não quis comprar a Yoki, e não comprou a Yoki. É simples
assim. A GMB (GMBOne) podia ter recebido aumento de capital para comprar a
Yoki, como poderia ter levantado dinheiro junto a um banco, ou emitido
debêntures, ou vendido ativos de seu imobilizado para fazer caixa’. No entanto,
fato é que a aquisição foi realizada em 01/08/2012 com recursos aportados
poucos dias antes pela GENERAL MILLS NETHERLANDS, e trinta dias depois a
GMBOne é extinta por incorporação e o investimento na Yoki passa a ser
controlado diretamente pela GENERAL MILLS NETHERLANDS, revestindo, assim, a
inegável condição de real adquirente.
Portanto, em não havendo a confusão patrimonial entre o real investidor e o
investimento adquirido com ágio, não restou configurada a hipótese prevista no
Fl. 8869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.112 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721420/2024-15
35
art. 7o da Lei no 9.532, de 1997, razão pela qual deve ser mantida a glosa efetuada
pela Autoridade Fiscal” (grifou-se; negritou-se).
2.

A Ilma. Relatora, na parte final do seu voto, aponta que “esta Turma Ordinária, em
sua composição atual, já enfrentou controvérsias semelhantes envolvendo operações com
investidor estrangeiro e utilização de empresa-veículo, tendo prevalecido entendimento favorável
ao contribuinte, como se verificou no Acórdão no 1301-007.961, de minha relatoria, no qual se
reconheceu que a chamada ‘tese do real adquirente’ não encontra respaldo no texto dos arts. 7o e
8o da Lei no 9.532/1997 quando ausente demonstração de simulação ou artificialidade negocial”.
3.

O voto da Relatora, proferido no Acórdão por si referenciado, prevaleceu por
unanimidade de votos. Isto pode dar a entender que este Declarante alterou seu entendimento
com o passar do tempo, o que não é o caso, até porque, no processo sub judice, restou vencido.
4.

No Acórdão em comento, proferido no âmbito do processo no 17459.720036/2023-
22, tratou-se de ágio amortizado no ano-calendário de 2018, originado em operações societárias
realizadas entre 2010 e 2011. Lá, a Recorrente diz que a Fiscalização considerou que “[...] a OI
LATAM teria sido constituída como uma ‘empresa veículo’ ou que seria um ‘receptáculo’
constituído com o único propósito de registrar ágio no Brasil e se valer da regra fiscal que permite
a sua amortização fiscal”, com o que não se concordou. Isso porque a OI LATAM, em meu
entendimento, com os elementos trazidos aos autos, (i) existiu entre 10/08/2007 a 1o/06/2011,
(ii) era operacional, com empregados registrados, e movimentava suas contas bancárias, e (iii) foi
incorporada pela OI BRASIL em um contexto de simplificação societária, para produzir sinergias e
ganhos de escala, não despesas artificiais pretensamente dedutíveis.
5.

Também por isso, o Recurso Especial fazendário não foi conhecido no processo no
16561.720070/2017-19, que tratava do mesmo ágio, amortizado no ano-calendário de 2013. O Ac.
no 9101-006.873, proferido em sessão realizada em 08/03/2024, reconheceu a “dessemelhança
fática” do caso em relação aos paradigmas colcionados. Isso porque, conforme sustentou o
Relator do caso na 1a Turma da CSRF, no que foi acompanhado à unanimidade, “a suposta
empresa veículo (OI LATAM) não era uma empresa efêmera, tal qual se caracterizou nos acórdãos
paradigmas”.
Fl. 8870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.112 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721420/2024-15
36
6.

Em síntese, para este Declarante, o que releva é saber se, nos casos concretos, há a
“artificialidade negocial” mencionada pela I. Relatora – como se observa no ora analisado –, pouco
importando teses como as de “real adquirente”, “empresa-veículo” etc. ou o fato de a
controladora se localizar no exterior.
7.

Pelo exposto, conheço o recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins
Em que pese ter votado pelo provimento do Recurso Voluntário, faz-se importante
registrar que as razões de decidir divergem da i. Relatora, que entendeu por afastar a tese do real
adquirente, isto é, que a confusão patrimonial da empresa adquirida e a real adquirente não
estaria inserida no requisito legal para amortização do ágio, previsto nos já referidos art. 7o e 8o
da Lei no 9.532, de 1997.
A Relatora faz referência ao Acórdão no 9101-007.053, da CSRF, para admitir que
inclusive no caso de empresas veículos, criadas para servir de canal de passagem dos recursos do
real adquirente e posteriormente serem objeto de incorporação, de tal forma que o patrimônio do
real adquirente e da investida permaneçam, antes e depois do evento societário, segregados, seria
possível a amortização do ágio, pois a lei não veda essa hipótese. Reforça sua argumentação o fato
de que a Lei da S/A prevê a constituição de holdings (art. 2o, § 3o, da Lei no 6.404, de 1976).
Repisa-se os dispositivos da Lei no 9.532, de 1997, que regula o efeito fiscal de
recuperação do ágio na aquisição de investimento quando esse investimento é extinto via
incorporação:
Fl. 8871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.112 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721420/2024-15
37
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977: (Vide Medida Provisória no 135, de
30.10.2003)
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida
à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta
de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-
calendários subsequentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito
para efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação,
amortização ou exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na
hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso
III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no
inciso IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou
perda de capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência
para sócio ou acionista, na hipótese de devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa,
se comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível
que lhe deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização
econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica
Fl. 8872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.112 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721420/2024-15
38
usuária ao pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser pagos,
acrescidos de juros de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação
vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se
refere o parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo
do direito.
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio
líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária. (g.n.)
O art. 7o da Lei no 9.532, de 1997, estabelece três condições para amortização do
ágio fiscal: (i) absorção do patrimônio em razão de evento societário; (ii) participação societária
adquirida e (iii) ágio com fundamento em rentabilidade da coligada ou controlada, com base em
previsão dos resultados nos exercícios futuros. Essas três condições devem ser praticadas, isto é,
ter como identidade, a mesma pessoa jurídica que irá aproveitar o benefício de aproveitamento
do ativo fiscal. Em outras palavras, o ágio fiscal passível de amortização deve ser: (i) fundado em
rentabilidade futura; (ii) decorrente de aquisição, razão pela qual não se admite ágios gerados
dentro do mesmo grupo econômico, pois impossível adquirir algo que já pertence aos
controladores; e (iii) haver confusão patrimonial, isto é, os patrimônios da adquirida e da
adquirente efetiva devem se transformar em um único patrimônio, de tal forma que o ativo
diferido tenha identidade com a reserva patrimonial, ainda que isso decorra de operação de
incorporação reversa (art. 8o).
É possível identificar em precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF)
a diferença entre empresa veículo ou conduit companie, cuja característica é ser tão-somente um
CNPJ sem capacidade operacional, que figura formalmente como adquirente, na qual o real
adquirente aporta os recursos financeiros destinados a liquidar investimento para, no passo
seguinte, ser incorporada pela empresa objeto, que passa a ser controlada pelo real adquirente,
ainda que de forma indireta, isto é, essas pessoas jurídicas não se confundem com o real
adquirente, pois, para dar aparência de subsunção à hipótese legal de amortização do ágio,
buscam, por servirem de canal de passagem dos recursos apresentarem perante ao Fisco, e
apenas a essa, como adquirente (Acórdão no 9101-002.213, no 9101002.428, no 9101-002.962)
Fl. 8873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.112 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721420/2024-15
39
O pronto comum desses julgados é a existência apenas formal da empresa
adquirente, não raras vezes, sem capacidade operacional, ainda que pudesse se revestir de uma
holding, que exigiria ao menos o registro contábil de algumas operações típicas dessas sociedades,
em alguns casos a efemeridade.
A questão relevante para análise é a ausência de recursos e sua inexistência ou
existência efetiva antes e depois da operação que gerou o ágio.
Quando se está diante de uma empresa veículo, isto é, de um CNPJ casca, cujo
único objetivo é de evitar a que a condição subjetiva prevista em lei, de que a real adquirente
tenha seu patrimônio fusionado com a investida, não é possível a amortização do ágio, pois
inexistente a condição prevista nos art. 7o e 8o, da Lei no 9.532, de 1997.
A situação dos autos é diversa.
De início, como bem pontuado pela i. Relatora, são incontroversos: (i) o
fundamento econômico do ágio em rentabilidade futura, lastreado no Laudo de Avaliação; (ii)
efetivo pagamento do preço de aquisição; e (iii) independência entre o Grupo General Mills e os
sócios da Yoki.
A glosa do ágio tem como motivação o fato de a Fiscalização e a r. Decisão
entenderem que a adquirente, posteriormente incorporada pela Recorrente (então denominada
como General Mills Brasil One Ltda - GMBOne) não seria a real investidora, pois foi criada apenas
para gerar ágio passível de amortização, servindo como canal de passagem dos recursos para o
real adquirente, com sede nos Países Baixos.
Ocorre que a GMBOne incorporou em 20.07.2012 a companhia General Mills Brasil,
que operava há duas décadas no Brasil, ou seja, GMBOne não serviu como empresa veículo para
fins de amortização de ágio sob litígio. GMBOne, dentro da reorganização do grupo econômico do
país, foi efetiva companhia holding em um primeiro momento e empresa operacional num
segundo momento (após incorporação direta), consolidando o investimento do Grupo General
Mills no Brasil.
Fl. 8874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.112 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721420/2024-15
40
Posteriormente, ao adquirir as ações de YOKI ALIMENTOS S/A e das cotas das
subsidiárias, com a consequente incorporação reversa, tem-se a confusão patrimonial de dois
patrimônios operacionais.
GMBOne existiu efetivamente, isto é, era companhia com substância econômica e
operacional. Não é possível, portanto, considerar a pessoa do controlador do grupo situado no
exterior, que remete os recursos para a aquisição da companhia investida, como real adquirente.
Em outras palavras, não é possível considerar quem financia a operação com o real adquirente,
unicamente pelo fato de fornecer os recursos, em especial se a empresa adquirente existe e
pratica operações reais, isto é, tem substância econômica.
Situação análoga foi objeto de julgamento por esta Turma, quando analisou o caso
Redecard (Acórdãos no 1301-006.744 e 1301-006.745), onde destacam-se os seguintes excertos:
54.

O primeiro aspecto que mostra o equívoco das conclusões da
autoridade julgadora é o de confundir a origem dos recursos com o real
adquirente.
55.

Como referido, há um critério claro nos precedentes citados da
CSRF que diferenciam uma empresa veículo com a real adquirente, que não se
resume apenas a descaracterização de aporte financeiro, via subscrição de capital
ou empréstimo. É preciso, pois, verificar a existência e o papel desenvolvido pela
adquirente antes e depois da operação de confusão patrimonial, condição jurídica
necessária para amortização do ágio com base nos art. 7 e 8o da Lei no 9.532, de
1997.
56.

Não é atribuição ou competência da Administração Tributária se
imiscuir sobre atos legítimos de gestão dos contribuintes. Dessa forma, é
absolutamente irrelevante se a origem dos R$ 12,5 bilhões para aquisições das
ações decorre de disponibilidades dentro do grupo econômico, via integralização
de capital, ou obtida via empréstimo junto a terceiros, fato que tornaria a
operação mais onerosa em razão dos juros necessários para remuneração do
capital necessário à operação.
57.

Como bem aduzido pela Recorrente, seria ilógico imaginar que uma
empresa ficaria durante anos guardando dinheiro no cofre apenas à vista da
possibilidade de surgir uma oportunidade de comprar um investimento societário.
58.

No caso sob análise, a adquirente Banestado, era empresa que
desempenhava atividades operacionais antes da operação, possuía ativos
financeiros decorrentes das suas operações e, ainda, havia um claro propósito
negocial (motivo extratributário) para que fosse eleito pelo grupo econômico para
Fl. 8875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.112 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721420/2024-15
41
adquirir a participação societária, na medida que era a empresa no grupo que
detinha a maior participação no capital da ora Recorrente.
59.

O segundo fato determinante e não observado de forma adequada
na r. decisão é o de que a maior parte das ações foram adquiridas de partes
independentes.
60.

Observe-se que, em 17.12.2012, a participação final do Banestado
na Redecard passou a ser de 80,9762%. Por conseguinte, a operação resultou para
o Banestado na aquisição de 57,7655% novas ações da Redecard (Mercado -
49,9697%, Itaú Unibanco - 7,7609%, Itaú Holding - 0,0349%), das quais 86,5044%
foram adquiridas de terceiros independentes, via OPA.
61.

O raciocínio de glosa de ágio passível de amortização é válido
exclusivamente para o ágio cuja origem se deu pela “aquisição” de participações
societárias intragrupo, isto é, aquelas que anteriormente já pertenciam ao Grupo
Itaú, mais precisamente as que eram detidas pelo Itaú Unibanco (7,7609%) e pela
Itaú Holding (0,0349%).
62.

Em suma, deve ser glosado, por ter sido gerado internamente no
grupo econômico, 13,4956% do ágio registrado na operação, visto que o restante,
por consectário da OPA, ter sido adquirido de partes independentes, no mercado.
63.

Definido que apenas 13,4956% do ágio registrado se refere à ágio
interno, portanto não passível de amortização, passa-se a análise do parcela
restante, isto é, a aquisição das ações de terceiros e não controladores da
Redecard.
64.

A Coordenadoria Técnica do Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) aprovou em 03.06.2011, o Pronunciamento Técnico CPC no 15, que versa
sobre a cominação de negócios5 determina a forma em que deve ocorrer o
reconhecimento e a mensuração do ágio por expectativa de rentabilidade futura
(goodwill) ou do ganho proveniente de compra vantajosa:
32. O adquirente deve reconhecer o ágio por expectativa de rentabilidade
futura (goodwill), na data da aquisição, mensurado pelo montante que (a)
exceder (b) abaixo:
(a) a soma:
(i) da contraprestação transferida em troca do controle da adquirida,
mensurada de acordo com este Pronunciamento, para a qual geralmente se
exige o valor justo na data da aquisição (ver item 37);
(ii) do montante de quaisquer participações de não controladores na
adquirida, mensuradas de acordo com este Pronunciamento; e

5 http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=46
Fl. 8876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.112 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721420/2024-15
42
(iii) no caso de combinação de negócios realizada em estágios (ver itens 41
e 42), o valor justo, na data da aquisição, da participação do adquirente na
adquirida imediatamente antes da combinação;
(b) o valor líquido, na data da aquisição, dos ativos identificáveis adquiridos
e dos passivos assumidos, mensurados de acordo com este
Pronunciamento. (g.n.)
65.

Conforme apêndice ao CPC no 15, combinação de negócios é s é
uma operação ou outro evento por meio do qual um adquirente obtém o
controle de um ou mais negócios, independentemente da forma jurídica da
operação.
66.

Retoma-se ao edital da OPA de 23.08.2012, quando a Itaú Unibanco
Holding S/A apresentou aos acionistas não controladores da Redecard oferta
pública para aquisição de até a totalidade das ações ordinárias de emissão da
Redecard por eles detidas. Destaca-se parte do referido edital:
[...]
67.

Há nítida e relevante diferença entre os critérios contábil e
tributário para amortização do ágio em razão da aquisição de participação
societária avaliada pelo método de equivalência patrimonial.
68.

O art. 20 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, determina a segregação
do ágio nas hipóteses de aquisição da participação societária de investimento em
sociedade coligada ou controlada pelo valor de patrimônio líquido. Por sua vez, o
CPC no 15 prevê hipótese de ágio por expectativa de rentabilidade futura
(goodwill) em operações decorrentes de combinação de negócio, isto é, que
resultem na aquisição de controle acionário.
69.

Em resumo, se fossem aplicadas as regras do CPC no 15, o ágio pago
em decorrência do OPA, ou seja, em razão da aquisição de ações de terceiros
independentes, que representa 86,5044% do valor registrado, não seria passível
de amortização, visto que a aquisição das ações não se deu para aquisição de
controle da Redecard.
70.

Por outro lado, a regra tributária é mais abrangente, pois prevê a
segregação de ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) quando
ocorrer aquisição de participação societária em sociedade coligada ou controlada,
quando o investimento é avaliado pelo método de equivalência patrimonial
(MEP).
71.

Assim, havendo aquisição de participação societária de coligada ou
de controlada junto a terceiros independentes com pagamento de ágio, deve ser
admitida a amortização dessa parcela, nos termos dos art. 7o e art. 8o da Lei no
9.532, de 1997.
Fl. 8877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.112 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721420/2024-15
43
72.

No caso presente, deve ser cancelada a exigência em relação a
parcela que representa 86,5044% do montante do ágio registrado pelo Banestado
por ocasião das ações de terceiros.

Retomando ao caso concreto, considerando que a empresa adquirente e
posteriormente incorporada, GMBOne era empresa operacional, isto é, com substância
econômica, não é razoável qualificá-la como empresa veículo pelo fato de receber recursos para
aquisição da companhia investida da sua controladora do exterior.

Por essas razões, apresento a presente Declaração de Voto, para fundamentar meu
voto pelo provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 8878
DF CARF MF
Original